Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706473-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RAQUEL SENA MENDES, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular o preparo e a representação processual do banco apelante. Ao compulsar os autos, foi constatado que as procurações outorgadas pelo BANCO PAN e pelo BANCO ITAÚ aos seus advogados encontram-se vencidas desde os dias 23/02/2022 (ID 32228136, Pág. 4) e 13/10/2021 (ID 32228122, pág. 1/7), respectivamente. Na mesma oportunidade, foi constatado que o banco apelante (Banco Pan) recolheu as custas em data posterior ao vencimento indicado na guia de recolhimento. Em seguida, esta Relatoria facultou às partes prazo para regularizar as representações processuais e para o banco apelante (Banco Pan) comprovar o recolhimento do preparo de forma tempestiva ou proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso (ID 33454577). Somente o BANCO ITAÚ apresentou nova procuração, tendo o banco apelante (BANCO PAN) deixado transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 33269425), razão pela qual a ausência da regularização da representação processual e do preparo implicam no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator